Tribunal: TJMT
Processo: 1032841-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032841-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), REVERTON NOBRES DA SILVA - CPF: 891.400.281-00 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – ARTIGO 190, V, DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 – EXCLUSÃO DOS PERÍODOS COINCIDENTES – PARCIAL PROVIMENTO.

1.

É assegurado o direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas quando o servidor ou militar deixa de gozar os referidos benefícios durante a atividade funcional, seja por necessidade de serviço ou outros fatores, em observância ao princípio da moralidade administrativa e para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.

O artigo 190, V, da Lei Complementar no 555/2014 estabelece que o período de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado não é computável para aquisição de direitos como férias e licença-prêmio, inviabilizando a conversão em pecúnia dos períodos coincidentes.

3.

Devem ser excluídos do cômputo indenizatório os períodos que coincidam com o cumprimento de pena privativa de liberdade, em conformidade com a legislação estatutária.

4.

Mantém-se o direito à indenização dos períodos anteriores e posteriores à reclusão, desde que não coincidentes, devidamente comprovados nos autos.

5.

Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença, com exclusão dos períodos de reclusão do cálculo indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
Reverton Nobres da Silva
, declarando o direito do autor à conversão em pecúnia de períodos de férias e licenças-prêmio não usufruídos e condenando o ente público ao pagamento das respectivas verbas indenizatórias.

Em suas razões recursais o apelante,
Estado de Mato Grosso
, alega que a sentença ignorou elementos relevantes do caso concreto, apontando equívocos na análise da documentação apresentada pelo apelado.

Aduz que o autor, ora apelado, é ex-militar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e esteve recluso em regime fechado durante grande parte do período pleiteado, o que inviabilizaria o gozo de férias e licenças-prêmio nos termos do artigo 190, inciso V, da Lei Complementar no 555/2014.

Argumenta que o autor não faz jus à indenização pelos períodos coincidentes com o cumprimento de pena privativa de liberdade, uma vez que o tempo em cumprimento de pena impediria o gozo de férias ou licenças-prêmio, bem como contraria a mencionada legislação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a revisão dos valores fixados, em atenção aos critérios legais e constitucionais aplicáveis.

Por sua vez, o apelado, Reverton Nobres da Silva, apresentou contrarrazões, defendendo ausência de coincidência entre o período de reclusão e o período pleiteado para conversão em pecúnia.

Pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o direito à conversão em pecúnia das férias e licenças não usufruídas foram comprovadas pela certidão emitida pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso atestando a não fruição dos períodos alegados.

O Ministério Público, em sua manifestação, declinou de intervir no mérito do recurso, sustentando que a demanda versa sobre matéria patrimonial de interesse exclusivo das partes, inexistindo repercussão relevante no interesse público, nos termos do
art. 127 da Constituição Federal
e do
art. 178 do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na ação de cobrança movida por
REVERTON NOBRES DA SILVA
traz à baila questões que envolvem direitos estatutários dos militares estaduais, em especial no que tange à conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas.

O autor, ora apelado e ex-integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou a presente ação visando a conversão em pecúnia de períodos de férias e licenças-prêmio não usufruídos durante sua atividade funcional. Nesse contexto, afirma ser titular do direito à indenização referente às férias integrais dos anos de 2010 a 2018, bem como às licenças-prêmio correspondentes aos quinquênios compreendidos entre 24/11/2003 a 23/11/2008, 24/11/2008 a 23/11/2013 e 24/11/2013 a 23/11/2018.

Para tanto, fundamentou o pleito na ausência de fruição dos referidos períodos durante o exercício da função militar, circunstância que teria sido atestada pela Polícia Militar em certidão emitida pela Corporação.

Consigna-se que, em sede administrativa, protocolou o requerimento SEPLAG no 628283/2019, que permaneceu sem resolução.

Após a análise dos autos, o magistrado
a quo

julgou procedente a ação de cobrança declarando o direito do autor à conversão em pecúnia de períodos de férias e licenças-prêmio não usufruídos e condenando o ente público ao pagamento das respectivas verbas indenizatórias.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o apelo sustentando que parte dos períodos pleiteados coincide com o tempo em que o autor cumpriu pena privativa de liberdade em regime fechado, fato que inviabilizaria o direito à indenização, nos termos do artigo 190, inciso V, da Lei Complementar no 555/2014.

Diante disso, verifica-se que a controvérsia concentra-se na possibilidade de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas por necessidade de serviço ou outros fatores, considerando a exclusão de períodos em que o autor esteve recluso, bem como na análise de eventual sobreposição entre os períodos de reclusão e aqueles pleiteados, em conformidade com a legislação aplicável.

Pois bem.

Sobre a questão de pagamento à servidor inativo de indenização de direitos não usufruídos quando em atividade, sabe-se que a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores reconhece que, quando o servidor público ou militar não usufrui de férias ou licença-prêmio durante o exercício de suas funções, por razões atribuíveis à Administração Pública ou à natureza do serviço, o direito à conversão em pecúnia é assegurado.

Tal entendimento visa evitar o enriquecimento sem causa do ente público, em observância ao princípio da moralidade administrativa (Precedente:
Tema 635 STF - ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013
)

Deste modo, com a ruptura do vínculo, qualquer servidor exonerado ou aposentado pode reivindicá-lo, desde que o faça dentro de cinco anos, contados da data do ato do qual originou a sua saída do serviço público, sob pena de prescrição, conforme o art. 1o

do Decreto no. 20.910/32.

Ressalta-se, por oportuno, que a indenização decorre da não fruição do benefício – férias ou licença-prêmio – ainda que a acumulação não seja para atender a necessidade do serviço público, sendo, pois, irrelevante a circunstância que levou a Administração a isso.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor não usufruiu das férias e das licenças-prêmio correspondentes aos períodos pleiteados, sendo esta a razão pela qual o juízo
a quo
acolheu a pretensão inicial.

Contudo, a análise detida dos documentos juntados revela que o apelado
esteve recluso em regime fechado
entre
06/04/2011 e 30/08/2019
, período que coincide, em parte, com os anos de férias pleiteados e com os quinquênios de licenças-prêmio reclamados, conforme Certidão no 059/GM/CMMCE/GGP/PMMT/22, inserida no id. 220301659:

Conforme o artigo 190, inciso V, da Lei Complementar no 555/2014, o período em que o militar se encontra cumprindo pena privativa de liberdade não é computado para fins de aquisição de direitos como férias e licença-prêmio:

Art. 190

Não é computável, para efeito algum, o tempo:

(...)

V - decorrido do cumprimento de pena de reclusão em regime fechado, por sentença transitada em julgado;

(...)

Assim, deve ser excluído do cômputo dos períodos passíveis de indenização o tempo em que o apelado esteve cumprindo pena em regime fechado.

Esse é o entendimento desta E. Tribunal;

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO POLICIAL MILITAR QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – DESVINCULAÇÃO DAS FILEIRAS MILITARES POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS – AÇÃO PENAL E AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE DETERMINARAM A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – CONDUTA DESABONADORA DO POLICIAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO – FÉRIAS – NÃO USUFRUIÇÃO DURANTE A ATIVIDADE POR NECESSIDADE DO SERVIÇO - DIREITO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA CONDENAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STF – TEMA 810 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. A licença prêmio, como o próprio nome diz, é uma espécie de bônus concedido pelo poder público ao servidor como forma de premiá-lo por sua assiduidade, comprometimento e seriedade no desenvolvimento das suas atividades públicas.

3. Servidor público militar (policial militar).

4. Aplicação de legislação específica (Leis Complementares Estaduais no 26/93 e 231/05).

5. Da mesma forma como o estatuto do servidor público civil, o Estatuto do Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, também impõe a negativa da concessão de licença prêmio por condutas desabonadoras à conduta do policial militar, conforme estabelece o art. 191, § 6o, da Lei Complementar Estadual no 26/93 e art. 100, § 5o da Lei Complementar no 231/05.

6. Autor desvinculado das fileiras militares por força de decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado (ação civil pública por improbidade administrativa) e ação penal, as quais determinaram a perda da função pública.

7. Se a legislação vigente à época dos fatos proíbe a concessão de licença prêmio à servidor que sofreu sanção administrativa de natureza grave ou condenação à pena privativa de liberdade, as quais não teriam, em tese, o condão de romper o vínculo do servidor com o poder público, como muito mais razão, há óbice na concessão do referido benefício àquele que teve duas condenações judiciais (cível e penal) que determinaram a perda do cargo público.

8. Férias não usufruídas pelo policial militar quando estava na ativa, ante a necessidade do serviço público.

9. Direito do Autor em ser indenizado de forma pecuniária das férias pleiteadas na exordial.

10. Recurso de Apelação interposto pelo Autor.

11. Não incidência de imposto de renda.

12. Inovação recursal, haja vista que o juízo a quo nada decidiu acerca de tal matéria, tão pouco foi objeto de questionamento pelas partes, seja na exordial ou quando da apresentação da defesa pelo Estado de Mato Grosso.

13. Impossibilidade deste Sodalício analisar tal pleito, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

14. Pedido de correção monetária.

15. Matéria pendente de julgamento pelo plenário do STF (RE 870947 - Tema 810), ante ao pedido de vista. Assim, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na fase de liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

16. Pedido de majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), o mesmo não se mostra possível, pois a sua incidência somente ocorre quando o recurso interposto pela parte contrária for integralmente desprovido ou não conhecido (monocraticamente ou pelo colegiado) pois o seu objetivo é desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios, o que não é o caso em tela.

17. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso PARCIALMENTE PROVIDO apenas e tão somente para excluir da condenação, os valores referentes às licenças prêmios não gozadas pelo Autor e DESPROVIDO o apelo interposto pelo Autor, salientando que o índice de correção monetária deverá ser aplicado em consonância com o que for decidido pelo STF no Tema 810.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001332-20.2016.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/10/2020)

No mesmo sentido, trago julgado de outros tribunais semelhantes a situação do autos:

Apelação – Servidor público estadual – Policial militar – Agregação – Pretende-se o pagamento dos vencimentos suprimidos acrescidos de férias e 13o salários e a contagem de tempo em que esteve preso preventivamente para todos os fins – Agregação que não impede o pagamento dos vencimentos – Os vencimentos são devidos durante o período, descontando-se as verbas que pressupõem o efetivo desempenho da função, tais como os valores pagos a título de ajuda de custo, adicional de insalubridade e abono de transferência – Contagem de tempo – Impossibilidade –
Durante o período em que permaneceu recluso, o autor esteve na condição de agregado e, portanto, considerado inativo, o que cessa a contagem de tempo para os fins de adicionais de tempo de serviço, licença prêmio, férias, promoções etc - Ausência de previsão legal permissiva quanto à contagem do tempo em que permaneceu recluso para fins de benefícios que pressupõem o efetivo exercício do servidor e decorrem necessariamente do cumprimento de determinado tempo de serviço estabelecido em lei como requisito de fruição
– Sentença de parcial procedência mantida, com pequena alteração, sem readequação da sucumbência – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10255241720238260053 São Paulo, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 16/08/2024, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2024)

Ressalta-se, por fim, que os períodos anteriores à reclusão, bem como eventuais períodos posteriores, desde que não coincidentes com o cumprimento da pena, permanecem aptos à conversão em pecúnia.

Ante o

exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença, excluindo do cálculo indenizatório os períodos que coincidem com o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo autor, nos anos de 2011 a 2019, mantendo-se períodos anteriores à reclusão, bem como eventuais períodos posteriores, devendo, ainda, os valores correspondentes, ser calculados em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025